Tribunal: TJSP
Processo: 1009002-35.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
SERASA LIMPA NOME. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por dano moral julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência dos débitos de R$ 623,31 (seiscentos e vinte e três reais e trinta e um centavos) e de R$ 207,79 (duzentos e sete reais e setenta e nove centavos). Apelo da ré. Recorrente que informou ao Procon não ter

Ementa:
SERASA LIMPA NOME. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por dano moral julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência dos débitos de R$ 623,31 (seiscentos e vinte e três reais e trinta e um centavos) e de R$ 207,79 (duzentos e sete reais e setenta e nove centavos). Apelo da ré. Recorrente que informou ao Procon não ter identificado vínculo entre o autor e a contratação das linhas telefônicas mencionadas na petição inicial. Débitos inexistentes. Apelo do autor. Anotação, pela parte apelada, do nome do apelante em plataforma da qual se extrai inaceitável objetivo de constranger o consumidor ao pagamento de dívida inexistente. Mecanismo de massa para constranger devedores ao pagamento de dívida inexistente. Boa-fé violada ante aplicação de "score" na dita plataforma, na medida em que pagar dívida inexistente ou inexigível na "Serasa Limpa Nome" se torna o preço para comprar um bom nome na praça; e não pagar significa não ter a bonificação da Serasa, cuja marca, por si, já indica demérito à pessoa lá inscrita, e sinônimo de inadimplência. O ato abusivo não pressupõe publicidade, pois é danoso por natureza. O dano moral não advém da negativação ou da publicidade, mas da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso. Dano moral configurado. "Quantum" arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Apelada que é condenada ao pagamento integral das verbas sucumbenciais. Honorários advocatícios de sucumbência elevados para 20% do valor atualizado da condenação. Recurso da ré não provido; e apelo do autor provido para condenar a parte apelada a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.